Tribunal: TJSP
Processo: 1015579-59.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Demanda anulatória de atos de excussão extrajudicial da garantia. Alegação de vício pela falta de cientificação pessoal quanto às datas designadas para os leilões extrajudiciais. Inocorrência. Demonstração pelo réu do envio de intimação dos leilões extrajudiciais ao endereço eletrônico do autor, nos termos do § 2o-A do art. 27 da Lei 9.514/97. Autor, outrossim,

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Demanda anulatória de atos de excussão extrajudicial da garantia. Alegação de vício pela falta de cientificação pessoal quanto às datas designadas para os leilões extrajudiciais. Inocorrência. Demonstração pelo réu do envio de intimação dos leilões extrajudiciais ao endereço eletrônico do autor, nos termos do § 2o-A do art. 27 da Lei 9.514/97. Autor, outrossim, que, embora questione de forma especulativa a falta de prova do recebimento do e-mail, sequer impugnou o endereço eletrônico para o qual enviado. Autor, ademais, que não demonstrou interesse em exercer seu direito de preferência - finalidade precípua da exigência de intimação pessoal, meio de viabilizar a participação do devedor-fiduciante no ato. Leilões, outrossim, encerrados sem licitantes, nem mesmo se podendo falar em prejuízo efetivo ao autor. Demanda improcedente. Sentença em tal sentido confirmada. Apelação do autor desprovida.